Tribunal: TJMT
Processo: 1019022-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1019022-73.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THYAGO DO COUTO MORAES - CPF: 011.006.461-59 (ADVOGADO), WILISMAR MOREIRA DA SILVA - CPF: 038.015.301-75 (REQUERENTE), WHASLEN FAGUNDES - CPF: 825.744.721-87 (ADVOGADO), JUSTIÇA PÚBLICA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MAYCK COLARES DE SOUSA - CPF: 044.393.691-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DA SILVA LEITE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DA AÇÃO REVISIONAL E, NA PARTE CONHECIDA, A JULGOU PROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA PROCEDENTE.

I. Caso em exame:

Revisão criminal ajuizada contra acórdão prolatado pela
Terceira
Câmara Crim
ina
l

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (MT), que manteve, com alterações, sentença condenatória pela prática do crime de roubo qualificado, reconhecendo a incidência da majorante do concurso de agentes e a confissão espontânea. O requerente pleiteia a exclusão de valorações negativas indevidas das circunstâncias judiciais e a majoração da fração de diminuição da pena em razão da confissão, invocando afronta à legalidade e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve valoração negativa indevida das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria; (
ii
) verificar se a fração de redução da pena em razão da confissão espontânea
em 1/9 (um nono)
foi

fixad
a
de forma desproporcional.

III. Razões de decidir:

1. A revisão criminal constitui meio idôneo para corrigir injustiças na dosimetria da pena, especialmente quando demonstrada a ocorrência de ilegalidade flagrante ou manifesta injustiça na valoração das circunstâncias judiciais.

2. A valoração negativa da culpabilidade, da conduta social e da personalidade não se apoia em elementos concretos dos autos, consistindo em fundamentações genéricas, dissociadas do conjunto probatório, razão pela qual devem ser afastadas, com consequente redução da pena-base.

3. A fração de redução pela confissão espontânea deve se dar em 1/6 (um sexto) quando utilizada pelo mag
istrado para fundamentar a condenação, ainda que seja parcial ou qualificada, não sendo admitida fração distinta
.

4.
A revisão criminal, como ação de natureza rescisória, permite o reexame da dosimetria quando há erro material ou evidente violação a preceitos legais ou constitucionais, conforme pacífica jurisprudência do STF e STJ.

IV. Dispositivo e Tese:

Revisão criminal conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada procedente.

Tese de julgamento:

1.
A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve apoiar-se em fundamentos concretos e individualizados, sob pena de ilegalidade na dosimetria da pena. 2.
A fração de redução pela confissão espontânea deve se dar em 1/6 (um sexto) quando utilizada pelo magistrado para fundamentar a condenação, ainda que seja parcial ou qualificada, não sendo admitida fração distinta.
3. A revisão criminal é cabível para corrigir ilegalidade manifesta na fixação da pena, ainda que decorrente de interpretação jurídica equivocada.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 621, I, do Código de Processo Penal; art. 59, art. 65, III, “d”, e art. 68 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STF – HC 126.292/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 17/03/2016,
DJe
16/12/2016.

STJ – HC 408.524/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 17/04/2018,
DJe
25/04/2018.

TJMT –
RevCrim
n. 1017770-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 17/06/2025.

N.U 1000401-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 28/05/2025

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada em favor de
Wilismar

Moreira da Silva, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, contra o v. acórdão
proferido pela
Terceira Câmara Criminal
desse egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
Mato Grosso, no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa nos autos da
Ação Penal n. 0006846-04.2013.8.11.0064. Por unanimidade, o colegiado deu parcial
provimento ao recurso, mantendo, no mais, a condenação imposta pelo Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Rondonópolis
(
MT
)
, pelo crime previsto no art. 121, §2o, inc.
IV,
c
.
c
.
art. 29, §1o, ambos do CP, readequando à pena privativa de liberdade em 08 (oito)
anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantendo inalterado o regime inicial
fechado.

Irresignada, a defesa técnica do requerente
Wilismar

Moreira da Silva (Id n
.
292628355 – Págs. 01/13) requer, preliminarmente, a suspensão da
condenação confirmada por este Egrégio Tribunal de Justiça. No mérito, pleiteia a
rescisão parcial do édito condenatório, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo
legal, sob o argumento de inidoneidade dos fundamentos utilizados para a valoração
negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, bem como a alteração da
fração de 1/6 (um sexto) relativa à atenuante da confissão, haja vista que a fração aplicada
se mostrou desproporcional, com a consequente modificação do regime prisional.

Liminar indeferida pela decisão de id.
292813395
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Promotor de Justiça

João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se pel
o

não conhecimento da revisional ou, caso admitida, pela sua improcedência
(Id.
298720369
).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
evisão
Criminal ajuizada em favor de
Wilismar
Moreira da Silva, com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, contra o v. acórdão proferido pela
Terceira Câmara Criminal
desse egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa nos autos da Ação Penal n. 0006846-04.2013.8.11.0064. Por unanimidade, o colegiado deu parcial provimento ao recurso, mantendo, no mais, a condenação imposta pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
(
MT
)
, pelo crime previsto no art. 121, §2o, inc. IV,
c
.
c
.
art. 29, §1o, ambos do CP, readequando à pena privativa de liberdade em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantendo inalterado o regime inicial fechado.

1 – D
o pleito de absolvição por
falta de provas e ausência de dolo
.

De início, cumpre registrar que o art. 625, I, do CPP, exige que para o processamento da revisão criminal seja juntada a “certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória”, ou seja, a decisão deve ser definitiva, da qual não caiba mais recurso. Ao compulsar os presentes autos, verifico que tal requisito foi atendido, conforme se vê no Ids. 292628363 e 292628364.

O requerente sustenta, em suas razões,
a readequação da pena-base para o mínimo
legal, sob o argumento de inidoneidade dos fundamentos utilizados para a valoração
negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, bem como a alteração da
fração de 1/6 (um sexto) relativa à atenuante da confissão, haja vista que a fração aplicada
se mostrou desproporcional, com a consequente modificação do regime prisional.

Ocorre que a admissão da revisão criminal é restrita as hipóteses do art. 621 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
(rol taxativo) que assim dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Não obstante a irresignação contida nas razões, verifica-se que o pleito já foi analisado
por oportunidade do julgamento da Apelação Criminal n. 0006846-04.2013.8.11.0064), conforme ementa do
v. acórdão de Id.
292628362
, cuja ementa assim restou definida:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE
ARGUIDA PELA DEFESA – AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECÍFICO SOBRE A TESE
DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DESNECESSIDADE –
RESPOSTA AFIRMATIVA DOS JURADOS PELA PRESENÇA DE DOLO NA CONDUTA

DO AGENTE – PRELIMINAR REJEITADA – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE
ARGUIDA PELA DEFESA – ELABORAÇÃO DE QUESITOS PERTINENTES ÀS
QUALIFICADORAS, QUE NÃO TERIAM SIDO DEBATIDAS PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO EM PLENÁRIO – REJEIÇÃO – QUALIFICADORAS QUE FORAM
TRATADAS PELO PARQUET NA SESSÃO E QUE JÁ CONSTAVAM DA DENÚNCIA E
FORAM RECONHECIDAS NA PRONÚNCIA – NECESSIDADE DE QUESITAÇÃO –
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 482, PARÁGRAFO ÚNICO,
ART. 483, INCISO V, §3.o, INCISO II, AMBOS DO CPP – PRELIMINAR AFASTADA – 3.
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA – VÍCIO NA REDAÇÃO E
NA EXPLICAÇÃO DADA PELO JUIZ-PRESIDENTE AO CONSELHO DE SENTENÇA
A RESPEITO DO QUESITO ABSOLUTÓRIO GENÉRICO – INOCORRÊNCIA –

QUESITO REDIGIDO NA FORMA DA LEI – ESCLARECIMENTOS DISPENSADOS

PELOS JURADOS – IMPUGNAÇÃO NÃO REGISTRADA EM ATA DO JULGAMENTO

– PRECLUSÃO – MÉRITO – ALEGADO ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À

APLICAÇÃO DA PENA-BASE – 4. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME –

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – POUCA IDADE DA VÍTIMA (18 ANOS) – PROVA

ORAL QUE CORROBORA OS DESDOBRAMENTOS NOCIVOS DO CRIME, NO CASO

CONCRETO – DESABONO MANTIDO – 5. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO –

FUNDAMENTOS VÁLIDOS – VÍTIMA QUE TEVE A VIDA CEIFADA NA PORTA DE

CASA, EM FRENTE À MÃE E AO PADRASTO – MAIOR REPROVABILIDADE DO

MODUS OPERANDI – DESVALOR RATIFICADO – 6. MOTIVOS DO CRIME –

FUNDAMENTAÇÃO QUE SE CONFUNDE COM O SUBSTRATO FÁTICO DA

QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL, A QUAL FOI AFASTADA PELOS JURADOS –

RISCO DE OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS – VETORIAL

NEUTRALIZADA – 7. CULPABILIDADE DO AGENTE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS

SEGURAS CAPAZES DE ATESTAR QUE O APELANTE PREMEDITOU O CRIME – IN

DUBIO PRO REO – MODULAR NEUTRALIZADA – 8. PREQUESTIONAMENTO – 9.

RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,

PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste obrigatoriedade na formulação de quesito

específico sobre a culpa, quando o corpo de jurados respondeu afirmativamente ao

quesito que englobava a presença do dolo na conduta do agente, tornando prejudicada

a tese defensiva de desclassificação do crime para homicídio culposo. Precedentes do

STJ e do STF. 2. Na elaboração dos quesitos, o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri levará em conta, além do interrogatório e das alegações das partes, os termos da

pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, de modo

que, tendo o réu sido pronunciado como incurso nas iras do art. 121, §2.o, incisos II e

IV, do Código Penal, inexiste nulidade ou violação ao princípio do contraditório na

formulação de quesitos pertinentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa

do ofendido. 3. Tendo o quesito absolutório genérico sido redigido e apresentado aos

jurados nos moldes do art. 483, inc. III, §2.o, do CPP, de modo a lhes assegurar o

sistema de íntima convicção para decidir a causa, à míngua de qualquer pedido de

esclarecimentos por parte do Conselho de Sentença, não há falar em vício na redação

ou na explicação dada pelo Juiz-Presidente a respeito deste quesito, mesmo porque,

eventual inconformismo defensivo quanto a isso não constituiu objeto de impugnação

registrada em ata, tampouco de deliberação por parte do juízo a quo, de modo que a

matéria está preclusa.
4. A pouca idade da vítima (18 anos) é elemento concreto e

transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o

incremento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime,

especialmente considerando o teor da prova oral colhida em plenário, a qual atesta a

miríade de aspirações nutridas pelo ofendido, como se casar com a sua namorada,

adquirir um imóvel, passar na prova do DETRAN para a qual estava estudando e

conseguir a primeira habilitação com a qual sonhava, possibilidades que lhe

prematuramente tolhidas em virtude de sua morte precoce. 5. As circunstâncias do

crime consistem nos elementos acidentais que cingiram o ilícito e que, embora não

integrem a estrutura do tipo penal, traduzem
um maior grau de
reprovabilidade do

modus operandi utilizado para perpetrar a conduta. In
casu
, os agentes se dirigiram até

a
casa da vítima e ceifaram a sua vida na frente de sua mãe e de seu padrasto, os quais

inclusive tentaram desarmar o executor do crime no afã de salvar o filho, porém, sem

sucesso, de modo que foram obrigados a assistir enquanto ele era alvejado com o

disparo de arma de fogo que foi a causa determinante de sua morte, peculiaridade

justifica a elevação da pena-base. 6. Considerando que o Conselho de Sentença afastou

a qualificadora do motivo fútil inicialmente imputada ao acusado, é defeso ao juiz

togado utilizar a mesma motivação para exasperar a pena-base, sob pena de burlar o

princípio da soberania dos veredictos e de usurpar artificiosamente a competência da

Corte Leiga para julgar os fatos da causa. Precedentes do STJ e do TJMT. 7. Embora

a premeditação, invocada pelo juízo a quo na sentença, de fato, constitua fundamento

idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação

delituosa, inexistem elementos concretos nos autos para atestar que o recorrente

premeditou o delito ou agiu além do dolo de ímpeto, impondo-se assim neutralizar a

modular relativa à sua culpabilidade. 8. A título de prequestionamento, restam

integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias

ora debatidas.
9. Apelação conhecida, com rejeição da preliminar, e, no mérito,

parcialmente provida, com reflexos sobre a pena final do apelante.

(N.U 0006846-

04.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 30/11/2023,
Publicado
no DJE

30/11/2023)
(grifos meus).

Segue
,
também
,
trecho do voto vencedor em que a dosimetria foi analisada:

(...) 1. Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da

pena-base (art. 593, inc. III, alínea c, do Código de Processo Penal):

A materialidade do homicídio e os indícios suficientes de participação do

apelante na infração penal, a subsidiar o veredicto condenatório prolatado pelo Conselho de Sentença, podem ser extraídos do

boletim de ocorrência (ID 169153194 - Pág. 20/22); do laudo de exame pericial necroscópico, atestando que a morte da vítima

decorreu de choque hipovolêmico causado por projétil de arma de fogo (ID 169153194 - Pág. 26/52); da certidão de óbito do

ofendido (ID 169153194 - Pág. 56); do termo de exibição e apreensão (ID 169153194 - Pág. 64); além da prova oral colhida

na delegacia, em juízo e em plenário.

Tanto é assim que a defesa sequer se insurge contra a condenação em

si
, residindo a irresignação recursal na dosimetria da pena imposta pelo juízo a quo, especificamente em face da
penabase
, fixada na primeira fase do cálculo dosimétrico, almejando a sua redução ao patamar mínimo legal.

Neste ponto, parcial razão assiste à i. defesa.

A propósito, a pena-base do recorrente se afastou 04 (quatro) anos do mínimo legal e

restou estabelecida em 16 (dezesseis) anos de reclusão, ante a valoração desfavorável atribuída na sentença a 04 (quatro)

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, quais sejam, a CULPABILIDADE do réu, os MOTIVOS,

as CIRCUNSTÂNCIAS e as CONSEQUÊNCIAS do delito, as quais foram depreciadas pelo juízo a quo com fulcro

nos seguintes fundamentos, in
verbis
:

“Quanto à culpabilidade, (...) é inegável que o réu tinha ciência da reprovabilidade

da conduta de terceira pessoa, pois houve clara premeditação pelo executor, com anuência do condenado (...) terceiro se armou e

captou o réu para ser seu condutor e lhe prestar auxílio em fuga, dirigindo-se, então, ambos à residência da vítima. Assim,
denotase
o planejamento do delito (...). Às circunstâncias do crime o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou à defesa

da vítima; ocorre que tal situação utiliza-se para qualificar o tipo penal. Por outro lado, não se pode esquecer que o delito foi

cometido em frente à residência da vítima e presenciado por sua genitora e padrasto. Os réus elegeram macular a paz da casa da

vítima e implicar em grave trauma aos pais do ofendido, pois conforme relatado pela genitora nesta data, presenciar a morte brutal

de seu filho é algo que não consegue superar. (...). Apesar do afastamento da futilidade,
os motivos se mantém
conhecidos e

ligados à briga de trânsito do qual o requerido tinha plena ciência, inclusive confirmando nesta data. Ademais, a violência no

trânsito é a segundo maior causa de mortes em nosso país, perdendo somente para as doenças coronárias. Portanto, é necessário

que o Estado-Juiz tenha maior rigor nestes delitos e naqueles que decorrem de atos de trânsito. (...). As consequências fogem

a
normalidade, dado que o ofendido tinha apenas 18 (dezoito) anos de idade na época dos fatos. A pouca idade da vítima é fator relevantíssimo em se tratando de majoração de pena, conforme muitos posicionamentos das Cortes Superiores. (...). Desta forma,

fixo a pena-base do condenado em 16 (dezesseis) anos de reclusão”. (Sic – ID 169153711 - Pág. 4) – Grifei.

No que toca às CONSEQUÊNCIAS do delito, os fundamentos aventados pelo

juízo a quo são legítimos e se prestam a recrudescer a pena-base.

De fato, é cediço que a pouca idade da pessoa cuja vida foi ceifada prematuramente, a

depender da situação, pode dar azo à negativação das consequências do crime, e, na espécie, a certidão de óbito do

ofendido atesta que este foi morto aos 18 (dezoito) anos de idade (ID 169153194 - Pág. 56), ao passo que

a prova oral colhida em plenário revela que, à época, ele inclusive estudava para a prova do DETRAN, visando

lograr a sua primeira habilitação, conquista que constituía um de seus sonhos, assim como comprar uma casa e se casar

com a sua namorada Kássia (a qual inclusive compareceu à sessão do Júri, mesmo passados 10 anos desde o crime), aspirações

estas que, todavia, jamais foram ou serão alcançadas, em virtude de seu falecimento prematuro.

A respeito dos planos e das ambições nutridas pela jovem vítima, discorreu sua

genitora Cleuza perante o Conselho de Sentença que “ele tinha namorada, ele planejava em
casar
. Ele falou ‘mãe,

eu vou trabalhar, vou comprar uma casa e eu vou
casar
. Eu vou ter as minhas coisas’. Era um menino

sonhador. Ele sonhava. (...). Estava estudando para fazer uma prova, o sonho dele era tirar uma

habilitação, e ele estava lá estudando e eles chegaram para tirar a vida dele (...)”. (Mídia audiovisual

armazenada no ID 169153718) – Negritei.

Em princípio, o homicídio contra jovem, adolescente ou criança é tão reprovável quanto

aquele cometido contra um adulto, pois ambos vulneram o objeto tutelado pela norma jurídica, isto é, a vida. Não há como

ignorar, porém, o fato de que o homicídio perpetrado conta a vítima jovem ceifa uma vida repleta de possibilidades e perspectivas,

que não guardam identidade ou semelhança com aquelas verificadas na vida adulta.

Nesse sentido:

“O entendimento assente neste Tribunal é de que o fato de a vítima ser jovem

confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda

mais severa ao acusado. Trata-se, portanto, de fundamentação idônea, pois baseada em elemento concreto dos autos.

Precedentes”. (
AgRg
no HC n. 334.899/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em

10/3/2020,
DJe
de 13/3/2020) – Destaquei.

“2. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da

fundamentação, pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda

aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base,

mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que

aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4o (parte final), do Código Penal”. (
AgRg
no REsp n. 1.851.435/PA, relator

Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/8/2020,
DJe
de 21/9/2020) – Grifei.

É também o posicionamento deste Tribunal de Justiça estadual, inclusive desta Terceira

Câmara Criminal:

“6. (...). De igual modo, a pouca idade da vítima (18 anos recém

completados) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto,

pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do

crime”. (N.U 1000777-36.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO

GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 08/03/2023) – Destaquei.

“As ‘consequências do homicídio consumado são gravíssimas, pois

o réu ceifou a vida de um jovem de 18 anos de idade, enquanto teria este uma vida pela frente’”. (N.U

0002252-73.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE

FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2019,
Publicado
no DJE

11/06/2019) – Grifei.

Diante desse cenário probatório, entendo que, para além de inegavelmente trágicas,

as CONSEQUÊNCIAS neste caso concreto, extrapolaram os desdobramentos ínsitos ao tipo penal e justificam o incremento

da
pena-base.

Quanto às CIRCUNSTÂNCIAS do delito, a fundamentação lançada na sentença

é
igualmente idônea e válida para elevar a sanção básica.

Como é cediço, as CIRCUNSTÂNCIAS consistem nos elementos acidentais que

cingiram o ilícito e que, embora não integrem a estrutura do tipo penal, traduzem
um maior grau de
reprovabilidade do modus

operandi utilizado para perpetrar a conduta, de modo que, havendo elementos concretos nos autos para evidenciar que a execução

do delito se revestiu de gravidade e censurabilidade extrínsecas à norma incriminadora, é viável o aumento da reprimenda.

No caso, prova oral colhida em juízo e em plenário atesta que os infratores se

dirigiram até a casa da vítima, enquanto ela estava estudando para uma prova, e ceifaram a sua vida

na frente de sua mãe e de seu padrasto, os quais inclusive tentaram desarmar o executor do crime no afã

de salvar o filho, porém, sem sucesso, de modo que foram obrigados a assistir enquanto ele era alvejado com o

disparo de arma de fogo que foi a causa determinante de sua morte, peculiaridades que, sem dúvida, impingem maior

censurabilidade à conduta perpetrada, porquanto desbordam do tipo penal, justificando-se, pois, o recrudescimento da sanção

básica.

À guisa de contextualização, a informante Cleuza Nascimento da Silva foi

deveras gráfica ao descrever, enquanto chorava copiosamente, o desvalor de presenciar a morte violenta do filho, narrando

que “depois que aconteceu isso, a minha vida acabou (...). não é fácil uma mãe perder um filho na porta da sua

casa. (...). Eu só queria assim que os jurados fizessem Justiça, porque é difícil uma mãe perder um filho na porta

da sua casa”. (Mídia audiovisual armazenada no ID 169153718).

Mantém-se o desabono das CIRCUNSTÂNCIAS do crime.

Por outro lado, quanto aos MOTIVOS do delito, entendo que o desvalor deva

ser afastado.

Isto porque, o próprio juízo sentenciante admite que a futilidade foi afastada

pelo corpo de jurados, no entanto, por entender que os motivos, ainda assim, são conhecidos nos autos (briga de trânsito

ocorrida meses
antes entre a vítima e o corréu
Mayck
), entendeu por bem depreciá-los, na primeira etapa da dosimetria.

Ocorre que, tendo o Conselho de Sentença afastado a qualificadora do

motivo fútil inicialmente imputada ao acusado, é defeso ao juiz togado utilizar a mesma motivação para

exasperar a pena-base, sob pena de burlar o princípio da soberania dos veredictos e de usurpar artificiosamente a competência

da Corte Leiga para julgar os fatos da causa.

É a orientação da e. Corte da Cidadania, mutatis mutandis:

“5. Tendo o Conselho de Sentença afastado o motivo torpe, quer pela

prática do crime mediante paga ou promessa de recompensa quer pela existência de dívida com a vítima, não é possível

utilizar referida motivação para exasperar a pena-base. Anoto, por relevante, que foi o próprio juiz natural

da causa, o Conselho de Sentença, que afastou a existência de motivação torpe na prática do crime

imputado ao agravante. Dessarte, não pode o juiz-presidente, como forma de burlar a soberania dos

vereditos, se utilizar da qualificadora já afastada, para exasperar a pena-base do recorrente”. (
AgRg

no
AREsp
n. 1.473.963/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019,
DJe

de 10/9/2019) – Destaquei.

Semelhante é a jurisprudência deste e. Sodalício estadual:

“1. (...). Ademais, tendo o
eg
. Tribunal do Júri afastado a qualificadora

do motivo fútil, é defeso ao magistrado o incremento da pena-base do réu, à guisa de valoração

negativa dos motivos do delito, pelos mesmos fundamentos submetidos à apreciação da Corte

Popular”. (N.U 1030905-47.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO

GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 03/07/2023) – Grifei.

Por fim, quanto à CULPABILIDADE do agente, é sabido que a premeditação,

invocada pelo juízo a quo na sentença, realmente constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da

maior culpabilidade da ação delituosa, sendo que a matéria, inclusive, está pacificada no âmbito deste TJMT através

do Enunciado Orientativo n.o 49 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

No entanto,
perscrutando
as provas arrecadas ao caderno processual, deparo-me

com dúvida intransponível no que tange ao envolvimento do apelante na premeditação do crime.

Com efeito, depreende-se dos autos que o apelante foi condenado como partícipe no crime

de homicídio doloso porque, na data fatídica, auxiliou o executor ao conduzi-lo de moto até a cena do crime e ao aguardar para

retirá-lo do local após os disparos. Por outro lado, inexiste prova segura de que premeditou estas condutas ou de que as planejou

com antecedência extrínseca à execução do próprio delito em si, mesmo porque, tratando-se de homicídio praticado mediante

recurso que dificultou a defesa da vítima,
via de regra
, pressupõe-se certa preparação inerente à própria qualificadora.

Em outras palavras, ao contrário do que aparenta ocorrer com o corréu
Mayck

Colares [ainda não julgado], em face do qual existem alguns indícios de que se envolveu em briga de trânsito com a vítima

meses antes e de que, por isso, viria a ameaçando desde então, o que pode sugerir eventual premeditação por parte dele, no caso do recorrente, inexistem demonstrativos mais seguros de que a sua participação dolosa no homicídio ultrapassou o mero ímpeto,

mesmo porque, sequer se encontrava presente no entrevero de trânsito anterior e tampouco foi apontado como autor de ameaças

pretéritas contra o ofendido.

Com isso, mostra-se de rigor resolver a dúvida em prol do acusado, com espeque no

brocardo jurídico in dubio pro reo, e afastar o desvalor conferido na sentença à CULPABILIDADE do agente.

2. Materialização da nova reprimenda:

Uma vez afastada a valoração desfavorável da CULPABILIDADE do réu e

dos MOTIVOS do crime, e mantido o desabono das CIRCUNSTÂNCIAS e CONSEQUÊNCIAS do delito,

conservo inalterado o quantum de aumento atribuído a cada uma destas duas últimas vetoriais desfavoráveis, conforme aplicado

na sentença, isto é, 01 (um) ano e 02 (dois) anos, respectivamente, pesos estes que sequer constituíram objeto de insurgência

recursal, e,
por conseguinte, fixo a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o reconhecimento da confissão e, por se tratar

de confissão meramente parcial, conforme fundamentado no édito impugnado (ID 169153711 - Pág. 5), justifica-se a

incidência da atenuante em fração inferior ao coeficiente paradigmático de 1/6 (um sexto), razão pela qual atenuo a reprimenda

em 1/9 (um nono) e estabeleço a sanção intermediária em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de

reclusão.

A propósito, mutatis mutandis:

“4. Tratando-se de confissão qualificada - aquela em que o agente

admite a prática de uma conduta que se amolda ao tipo objetivo, porém alega excludentes (de

tipicidade, ilicitude ou culpabilidade), buscando sua absolvição - afiguram-se harmônicas com o

princípio da individualização da pena tanto a atribuição de fração redutora inferior a 1/6 à referida

atenuante como a compensação apenas parcial desta com eventuais agravantes que incidam na dosimetria”. (
AgRg
no HC n.

831.211/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023) – Destaquei.

“5. Tendo havido confissão parcial, mesmo que não utilizada para a

condenação, deve ser reconhecida a atenuante no patamar de 1/12”. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.203.741/SP,

relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023,
DJe
de 14/8/2023) – Destaquei.

Na terceira fase, mantenho a incidência da minorante do art. 29, §1.o, do Código

Penal, na fração máxima de 1/3 (um terço), tal qual operado na sentença, motivo pelo qual encontro

a pena final e definitiva do apelante em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,

conservando também o regime inicial fechado, seja em virtude da quantidade de pena imposta, seja pela presença de

circunstâncias judiciais desfavoráveis [
ex
vi do art. 33, §2.o, alínea a, e §3.o, do Código Penal]
. (...)
. (grifos meus).

O pleito revisional não se presta para fins de
segunda
apelação, mormente por se tratar de questão já julgada pelo poder judiciário com trânsito em julgado, sendo inadmitido o seu uso tão somente para fins de reexame fático-probatório.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO AUTÔNOMO PARA A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROPRIEDADE DO USO DA REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A revisão criminal, ação de natureza excepcional, não se presta à simples rediscussão de matéria já decidida em sede recursal, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

2. Alegações de nulidade no reconhecimento fotográfico foram anteriormente examinadas e repelidas no julgamento da apelação, não havendo fato novo apto a justificar a desconstituição da condenação.

3. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não constitui, por si só, fundamento idôneo para a revisão criminal. Precedentes.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão criminal não é via adequada para novo juízo subjetivo sobre as provas dos autos, nem para simples insatisfação com a decisão condenatória, sendo imprescindível a demonstração de uma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 994.414/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de
30/4/2025
.)
(grifos meus).

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2.o, INC. I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINARMENTE, ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DOS INTERROGATÓRIOS EXTRAJUDICIAIS – NO MÉRITO, VINDICADA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SE TRATAR O VEREDITO CONDENATÓRIO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS, NO QUE TOCA AOS INDÍCIOS DE AUTORIA E NO QUE REFERE À PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS – SUBSIDIARIAMENTE, POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA -BASE AO MÍNIMO LEGAL E A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE – DESCABIMENTO –
IDÊNTICAS MATÉRIAS, COM OS MESMOS FUNDAMENTOS, ARGUIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL E JÁ ENFRENTADAS PELO COLEGIADO COMPETENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – REQUERIDO O MERO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
– PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ART. 621 DO CPP

– REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal e se limita a vindicar o reexame do conjunto fático-probatório, sem apontar elementos novos ou demonstrar ilegalidades na condenação, constituindo assim verdadeira hipótese de segunda apelação, resta inviável nova análise dos mesmos argumentos já apresentados anteriormente, máxime quando estes foram submetidos à exaustiva apreciação do órgão colegiado competente em sede do recurso de apelação criminal
. Ação revisional extinta sem resolução do mérito. (TJMT 1012844-50.2021.8.11.0000 MT, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 16/12/2021, Data de Publicação: 17/12/2021)” (grifos meus).

A ação revisional não se presta a rediscutir teses defensivas já examinadas quando do julgamento da ação originária, salvo se foram apresentadas provas novas que evidenciem a inocência do acusado. Na hipótese
em tela
, o requerente não trouxe qualquer novo elemento capaz de macular o édito condenatório, limitando-se a afirmar
não haver prova suficiente para a condenação e
alega a
ausência de dolo
, o que já foi discutido na r. sentença
e no v. acórdão
, de maneira a tornar inadmissível a reanálise da questão por meio de revisão criminal.

Diante desse quadro, verifico que a pretensão almeja provocar novo exame do mérito da ação penal, o que envolve novo juízo de valor acerca das
da valoração das circunstâncias judiciais
, sobre as quais este Sodalício já firmou entendimento em sede de apelação criminal.

Diante disso, o pedido formulado nos presentes autos não pode ser admitido neste Sodalício, a incidir, na hipótese, a norma do art. 51, XV, do RITJMT e art. 625, § 3o, do CPP,
verbis
:

“Art. 51. Compete ao Relator:

(...)
.

XV -
Julgar pedido manifestamente incabível
ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente” (grifos meus).

Art. 625. (...).

§ 3o. Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais,
indeferi-lo-á
in limine
, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso.

Assim, quanto a este pedido, entendo que é desprovido de interesse o processamento do presente feito, eis que amplamente já analisado pela Justiça, de modo que não há condições de procedibilidade da presente revisional, de modo que, neste ponto,
NÃO CONHEÇO
d
est
a ação.

5 – Do pleito de
aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão
.

Conforme jurisprudência fixada por esta
egrégia
Câmara de Turmas Criminais
Reunidas
do TJMT,

ao julgar o Agravo Regimental na Revisão Criminal n
.
1000401-28.2025.8.11.0000,
procedente
por maioria nos termos do voto de
d
ivergência do
Excelentíssimo

Des
.
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
,
acompanhado pelos Desembargadores JUVENAL PEREIRA DA SILVA, LUIZ FERREIRA DA SILVA, MARCOS MACHADO, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES e PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA,
deve ser aplicada a fração
de 1/6 (um sexto)
referente à aplicação da
atenuante da confissão
, ainda que
parcial
ou qualificada
:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE EVENTUAL EQUÍVOCO NA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO APLICADA À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE DE PROCESSAMENTO QUANTO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME.

Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu o processamento da revisão criminal, ajuizada com o objetivo de viabilizar a análise sobre possível erro na fixação da fração da atenuante da confissão espontânea, bem como sobre o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar: (i) se estão presentes os pressupostos para admitir o processamento da revisão criminal quanto à fração aplicada na atenuante da confissão espontânea; e (
ii
) se é cabível o processamento para reanálise do afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal é instrumento cabível para viabilizar o reexame de decisões penais definitivas, quando presentes indícios de erro na dosimetria da pena.

No caso concreto, restou caracterizada plausibilidade jurídica para admitir o processamento da revisão criminal quanto à atenuante da confissão espontânea, com vistas à análise de eventual equívoco na adoção de fração diversa daquela usualmente aplicada na jurisprudência.

Por outro lado, não se admite o processamento da revisão criminal no ponto relativo ao reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que tal matéria foi objeto de apreciação e decisão pelo colegiado em sede de apelação, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento do art. 621 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental parcialmente provido, para admitir o processamento da revisão criminal quanto à análise da correção da fração aplicada à atenuante da confissão espontânea. Tese de julgamento: "Admite-se o processamento da revisão criminal quando presentes elementos que evidenciem possível equívoco na fração aplicada à atenuante da confissão espontânea, cuja correta valoração possui repercussão direta na fixação da reprimenda, em atenção aos princípios da legalidade e da individualização da pena."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, art. 65, III, “d”; Lei no 11.343/06, art. 33, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1869653/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, T6, j. 09/11/2021; TJMT,
RvC
1029432-64.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 04/04/2024.

(N.U 1000401-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 28/05/2025)
(grifos meus).

A atenuante da confissão espontânea está prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal e como não houve uma previsão expressa na legislação acerca do quantum a ser considerado para alterar a pena quando reconhecidas as atenuantes e agravantes, entende o STJ que ausente fundamentação específica, deve ser utilizada a fração de 1/6 (um sexto).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
3. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.
Precedentes. (...) (STJ -
AgRg
no REsp: 2094151 MG 2023/0309825-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/11/2023) (grifos meus).

Assim, em primazia ao princípio da colegialidade e do que entende est
a Turma de

Câmara
s
Crimina
is

R
eunidas, ao menos por maioria, entendo deva ser aplicada a fração de 1/6 (um
sexto) referente à atenuante da confissão espontânea.

No
caso concreto,
ao
realizar a dosimetria de pena,
a pena inicial na primeira fase foi fixada em
15
(
quinze
) anos de reclusão
,
sendo que ao

aplic
ar
na segunda fase dosimétrica a fração de 1/6 (um sexto) referente à atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código
Penal, cheg
o
à pena intermediária de
12 (doze) anos e 6 meses
.

Na terceira fase, mantenho a incidência da minorante do art. 29, §1.o, do Código Penal, na fração máxima de 1/3 (um terço), tal qual operado na sentença, motivo pelo qual
encontro a pena final e definitiva do apelante em 08 (oito) anos
e
04 (quatro) meses de reclusão, conservando também o regime inicial
FECHADO, seja em virtude da quantidade de pena imposta, seja pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, nos termos
do art. 33, §2.o, alínea a, e §3.o, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHECO PARCIALMENTE A PRESENTE AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGO
PROCEDENTE
a revisão criminal

ajuizad
a

em favor de

Wilismar
Moreira da Silva
, para aplicar a fração de 1/6 (um sexto)
referente à atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal,
redimensionando a pena final para

08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, mantendo-se os demais termos do v. acórdão condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025